Tribunal: TJMT
Processo: 1055741-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055741-04.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALDIVINO VAZ LIMA - CPF: 177.827.081-68 (EMBARGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE –
OBSCURIDADE
–
INOCORRÊNCIA
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
ao argumento de obscuridade no
acórdão
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055741-04.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

VALDIVINO VAZ LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
227442166
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
225948179
, que
deu
parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para excluir o valor dos danos morais, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em
obscuridade

na medida em que repartiu o ônus de sucumbência meio-a-meio, conquanto a embargante tenha sucumbido em parte mínima do pedido
.

Defende que o valor dos débitos declarados inexigíveis perfaz a soma de R$ 2.632,88 (dois mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos); descontando-se o refaturamento de cada fatura para R$ 63,68 (sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme determinado na r. sentença, tem-se que o proveito econômico obtido pela parte contrária (considerando a exclusão da condenação em indenização pelos alegados, mas não comprovados, danos morais) foi de R$ 2.441,84 (dois mil e quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Aduz, ainda, que sendo o valor atribuído à causa foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, o proveito econômico obtido pelo
embargado foi de cerca de 10% (dez por cento) do valor por ele atribuído a este feito,
isto é
, o
e
mbargado

sucumbiu em 90% (noventa por cento) da pretensão deduzida, pelo que é

desproporcional
à
repartição do ônus d
e
sucumbência em metade para cada parte.

Alega, também, que
a base de cálculo para incidência do ônus de sucumbência deve ser o valor atualizado da causa, isso porque, não se pode esquecer que o embargado é também autor da presente ação e teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes pela sentença exarada pelo Douto Juízo
a quo
, em que pese sucumbir na maior parte de sua pretensão.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
a obscuridade
que inquina o acórdão,
para determinar a inversão do ônus de sucumbência – considerando que a embargante sucumbiu em parte mínima -, bem assim para fixar a base de cálculo do ônus sucumbencial sobre o valor atualizado da causa, consoante as razões aduzidas nesta peça recursal
.

Recurso tempestivo (ID
229291187
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de

ID
231955162
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055741-04.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

VALDIVINO VAZ LIMA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue vícios no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Em suma, sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em
obscuridade

quanto à distribuição do ônus sucumbencial entre as partes,
na medida em que repartiu o ônus de sucumbência meio-a-meio, conquanto a embargante tenha sucumbido em parte mínima do pedido.

Porém,
tal tese não se sustenta, isto porque, ao efetuar a distribuição dos
ônus de sucumbência,

o v. acórdão
bem
decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...] Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial
tão somente para excluir o valor dos danos morais
, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais,
observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.”

(
g.n
.)

Apesar do provimento parcial ao apelo da parte requerida
, ora
,
embargante,
persiste o cenário de sucumbência recíproca, eis que ambas as partes saíram em parte vencidas e em parte vencedoras no mérito da ação.

Logo, não há falar em obscuridade.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024